Tribunal: STF
Processo: HC 89902
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Pedido de trancamento de inquérito
   policial. 2. Crime de sonegação fiscal. 3. A pendência do
   procedimento administrativo-fiscal impede a instauração da ação
   penal, como também do inquérito policial. Precedentes: PET (QO)
   nº 3.593/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, unânime, DJ
   2.3.2007; HC nº 84.345/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma,
   unânime, DJ 24.3.2006; HC (AgR) nº 88.657/ES, Rel. Min. Sepúlveda
   Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 10.8.2006; HC nº 87.353/ES, Rel.
   Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, unânime, DJ 19.12.2006; e HC nº
   88.994/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJ
   19.12.2006. 4. Inquérito policial instaurado antes de devidamente
   concluído o procedimento administrativo-fiscal. Posterior
   encerramento da instância administrativa fiscal e a constituição
   definitiva do crédito tributário não convalida o inquérito
   policial aberto anteriormente. 5. Habeas Corpus deferido.